Tribunal: TJBA
Processo: 8044131-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044131-37.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, LUANA RIGAUD SANTOS MACHADO APELADO: DANIELE CONCEICAO DE SOUZA e outros Advogado(s):LUANA RIGAUD SANTOS MACHADO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória, declarando a inexigibilidade de débito de R$ 6.950,74 (seis mil novecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) oriundo do TOI nº 0503476 e fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A concessionária busca o reconhecimento da legalidade da inspeção e a procedência de sua reconvenção. A consumidora pleiteia a majoração da verba indenizatória em razão do corte de energia e da negativação indevida (id 98731160). II. Questão em discussão A controvérsia consiste em: (i) verificar a validade de inspeção técnica e cobrança de recuperação de consumo fundamentadas em TOI lavrado unilateralmente, sem notificação prévia da titular da unidade; (ii) definir se a suspensão do fornecimento e a negativação geram dano moral indenizável; e (iii) aferir se o valor da indenização comporta majoração. III. Razões de decidir A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva (Art. 14 do CDC). O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem a observância do contraditório e sem a comunicação prévia do consumidor, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, revela-se nulo. A assinatura de terceiro (inquilino) no termo não supre a necessidade de cientificação da titular para acompanhar a perícia metrológica. A interrupção de serviço essencial e a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes fundamentadas em débito inexistente configuram dano moral in re ipsa. A majoração do quantum de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, em alinhamento com os precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese Recurso da Ré conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e provido. Teses de julgamento: “1. É inexigível o débito por recuperação de consumo amparado exclusivamente em TOI lavrado unilateralmente e sem a prova da notificação prévia do consumidor para acompanhar o procedimento de inspeção. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação indevida baseadas em cobrança nula ensejam dano moral presumido, devendo a indenização ser fixada em patamar que assegure a reparação integral e o desestímulo à reiteração da conduta faltosa." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, Art. 37, § 6º; CDC, Art. 14; CPC, Art. 373, II e Art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC, nº 8104476-03.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Zandra Anunciação Alvarez Parada, publicado em 11.11.2025; TJBA, APC, nº 8000856-48.2022.8.05.0224, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, publicado em 02.06.2025; TJBA, APC, nº 8138630-13.2022.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, publicado em 12.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8044131-37.2022.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados Daniele Conceição de Souza e Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso da Ré e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Autora. Salvador/BA, data regitrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator